Tribunal: TJBA
Processo: 0000997-38.2014.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000997-38.2014.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONIO LIMA CAMBRAS Advogado(s): RAFAEL DA SILVA ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de agressões com facão que causaram graves lesões à vítima, bem como desclassificou outro fato para o crime de ameaça, reconhecendo a prescrição. A defesa alega nulidade por excesso de linguagem, pleiteia absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se há ausência de animus necandi a justificar a desclassificação para lesão corporal; (iv) verificar se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal. O conjunto probatório demonstra materialidade delitiva por meio de laudo pericial que atesta lesões graves e mutilações, compatíveis com agressão por arma branca. Os indícios de autoria mostram-se robustos, baseados no relato da vítima, depoimentos policiais e admissão do próprio acusado quanto à prática das agressões. A alegação de nulidade por excesso de linguagem não se comprova, pois o magistrado se manteve nos limites do juízo de admissibilidade, sem emitir juízo conclusivo de culpabilidade ou influenciar indevidamente os jurados. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica diante da divergência de versões e da gravidade das lesões, incompatíveis, em tese, com reação moderada. O animus necandi pode ser inferido das circunstâncias do caso, especialmente pelo uso de facão, número de golpes, regiões atingidas e gravidade das lesões, evidenciando intenção homicida em grau suficiente para submissão ao Júri. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois encontram respaldo nos elementos dos autos quanto ao motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A análise aprofundada das teses defensivas e das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação. 2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente se apresenta de forma inequívoca. 3. O animus necandi pode ser inferido das circunstâncias concretas da agressão, como meio empregado e gravidade das lesões. 4. As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 14, II, 107, IV, 109, VI, 147; CPP, arts. 61, 413 e 415. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 10027190023930001, Rel. Júlio César Lorens, j. 01.09.2020; TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 10686120027988001, Rel. Maria Luíza de Marilac, j. 08.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000997-38.2014.8.05.0111, sendo recorrente ANTONIO LIMA CAMBRAS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, pelas razões adiante alinhadas.